Tribunal: TJDFT
Processo: 0725460-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. PESQUISA SUSEP. LIMITAÇÃO DE DADOS. ACESSO PRIVADO. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de novas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade das novas pesquisas e impossibilidade de realização de outras pesquisas pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. O Sistema SUSEP, além de dar acesso diretamente pelo credor, ainda possui base de dados muito restrita, em especial, diante da recente pesquisa nos sistemas tradicionais disponíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento ao recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e REsp 1199967.